Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades ocorridas na gestão de convênios e contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Luiz Enok Gomes da Silva ao Acórdão 1270/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba.